Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-77.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001448-77.2017.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), J R CONTI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.768.556/0001-95 (AGRAVANTE), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), JOVANI ROQUE CONTI - CPF: 601.192.680-00 (AGRAVANTE), CRISTIANE DE GOIS DE ARAUJO CONTI - CPF: 771.464.411-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (BB GIRO EMPRESA) – TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os Tribunais Superiores há muito já consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1001448-77.2017.8.11.0045 (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob a mesma numeração) Classe 206 – LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JR CONTI & CIA LTDA-ME,

contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no
85399456,
que proveu o Recurso de Apelação no 1001448-77.2017.8.11.0045, interposto pelo Banco/agravado, para manter a taxa dos juros remuneratórios convencionada entre as partes n
a Cédula de Crédito Bancário no 319.610.047, emitida em 14.12.2015 no valor de R$ 260.941,70.

A agravante alega que a manutenção do percentual dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato implica em evidente excesso de execução, e afirma que “
a decisão de primeira instância foi acertada, uma vez que se baseou em cálculos matemáticos que demonstraram com clareza as práticas adotadas pelo agravado, divergindo do mercado como um todo e das informações prestadas pelo Banco Central do Brasil
” (cf. Id. no 88200998 - pág. 8).

Pede, pois, seja dado provimento do agravo interno, para que, reformada a r. decisão recorrida, seja desprovido o recurso de apelação interposto pelo Banco/agravado e, consequentemente, mantida a taxa dos juros remuneratórios fixadas pela r. sentença
(cf. Id. no 88200998 - pág. 16).

O Banco do Brasil ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no
90671987
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, trata-se de questão simples e que prescinde de maiores considerações, sendo desnecessário
maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo da agravante com entendimento desfavorável à sua pretensão, já que a
r. decisão agravada proveu o recurso de apelação interposto pelo Banco/agravado, para manter a taxa dos juros remuneratórios convencionada entre as partes n
a Cédula de Crédito Bancário no 319.610.047 (BB Capital de Giro).

Eis o tópico de interesse da r. decisão agravada:

No caso, a taxa de juros contratuais de
1,98% a.m. e 26,52% a.a. (cf. Id. no 84136584 - Pág. 1/10), não se revela de modo algum monstruosa, absurda e excessivamente onerosa
,
ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à operação de crédito à pessoa jurídica, conforme se vê de tantos outros contratos semelhantes que passam diariamente pelo Judiciário, assim como em rápida consulta ao site do
Banco
Central (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
), que à época da contratação (14.12.2015), indica a taxa de juros remuneratórios de 1,82% a.m. e 24,12% a.a.

Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de impor ao apelado acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, especialmente porque proferida em sintonia com o entendimento há muito consolidado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382), não havendo nos autos
qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que vê, claramente, é a pretensão da agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável
.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, e desprovejo ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021